Tribunal: TJDFT
Processo: 0701772-58.2023.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. DESÍDIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 51, INCISO I, DA LEI No 9.099/95). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, vez que a parte recorrente não compareceu à audiência de instrução e julgamento. A parte recorrente alega que não possui recursos para arcar com as custas e despesas judiciais sem que comprometa sua subsistência, pois encontra-se desempregada. Pugna pela reforma da sentença para que seja concedida a gratuidade de justiça.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado ante pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 50466053). Contrarrazões apresentadas (IDs 50466057 e 50466110).
III. A ausência da parte autora a quaisquer das audiências designadas atrai a aplicação do art. 51, I, da Lei 9.099/95, o que resulta na extinção do feito por desídia. É certo que, no microssistema dos Juizados Especiais, a ausência imotivada da parte autora à audiência dá causa à extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o disposto no art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95.
IV. No caso concreto, a requerente, devidamente intimada por meio de seu advogado constituído, deixou de comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento, além de não apresentar qualquer justificativa idônea que justificasse a ausência de condenação prevista no artigo 51 da Lei 9.099/95. Assim, devida a condenação.
V. Lado outro, a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC).
VI. Na hipótese, restou comprovada a hipossuficiência econômica da parte recorrente vez que a afirmação de desemprego atestada na declaração de hipossuficiência (ID 50466054) corrobora com os dados constantes da Carteira de Trabalho (ID 52927747), não tendo sido apreciado o pedido de gratuidade de justiça, constante da petição inicial, pelo juízo a quo. Portanto, devida a gratuidade de justiça deferida nesse momento.
VII. Recurso conhecido e provido para suspender a exigibilidade das custas e despesas processuais em face da gratuidade de justiça que ora defiro, mantendo a sentença nos demais termos.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.